Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014335-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AROLDO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.257.711-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta em demanda relativa a conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta desafia agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não se enquadra, por si só, nas hipóteses expressas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

4.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não evidenciado no caso concreto.

5.

A rejeição das preliminares em decisão saneadora não ocasiona dano processual irreversível nem preclusão, pois as questões não impugnáveis por agravo de instrumento podem ser renovadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

6.

O precedente invocado pelo agravante, relativo a hipóteses de prescrição, decadência e exclusão de litisconsorte, não se aplica automaticamente ao caso, pois não houve julgamento parcial de mérito, exclusão de parte ou reconhecimento de prejudicial de mérito, mas apenas manutenção da relação processual tal como instaurada.

7.

A controvérsia de fundo sobre a legitimidade do Banco do Brasil S.A. em demandas relativas a contas vinculadas ao PASEP encontra orientação no Tema 1.150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando se discute falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não é agravável quando ausente hipótese expressa do art. 1.015 do CPC e não demonstrada urgência que torne inútil o exame da matéria em apelação. 2. As questões decididas na fase de conhecimento e não impugnáveis por agravo de instrumento não precluem, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o r.
Decisum
de ID 358920392, que
não conheceu
do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais

n.º 1033741-68.2024.8.11.0041, que lhe move
AROLDO BENEDITO DOS SANTOS
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O banco agravante, em suas razões de
Agravo Interno
(ID. 361202867), sustentando seria cabível à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.704.520/MT e sustentando que a postergação da análise da matéria poderia gerar preclusão e grave prejuízo processual. Aduz, ainda, que decisões interlocutórias relacionadas à legitimidade de parte comportariam impugnação imediata, especialmente quando possam conduzir à exclusão de litisconsorte, fazendo referência ao REsp n. 1.772.839/SP.

No mérito recursal, a instituição financeira reitera a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que a gestão do Fundo PIS-PASEP competiria ao Conselho Diretor, órgão vinculado à União, enquanto ao Banco do Brasil caberia apenas a operacionalização do programa. Sustenta, com base em legislação de regência e precedentes que colaciona, que não teria poder decisório sobre os critérios de atualização monetária, incidência de juros ou distribuição de resultados, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente atribuição de legitimidade à União e deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ao final, requer juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o encaminhamento do recurso ao colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno e determinado o regular processamento do agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões por
Aroldo Benedito dos Santos
, nas quais se sustenta o acerto da decisão monocrática, pugnando pela inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, pela manutenção da decisão monocrática e pela aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, além de requerer a condenação do agravante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
, que lhe move
AROLDO BENEDITO DOS SANTOS
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

A decisão de 1º grau, quanto ao ponto recorrido, foi assim alicerçada:

“(...)
a) Das Questões Preliminares:

A instituição financeira ré alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que atua como mera executora de normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo a União a responsável pela gestão e correção dos saldos. Consequentemente, sustenta a incompetência da Justiça Estadual.

Contudo, a controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO), que fixou a seguinte tese:
“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No caso dos autos, a causa de pedir está expressamente fundada na alegação de falha na prestação de serviço, consubstanciada em desfalque e desaparecimento de saldo, o que se amolda perfeitamente à hipótese firmada no precedente vinculante.

Desse modo, sendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, parte legítima para a causa e não havendo interesse jurídico da União que justifique sua inclusão no feito, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual.

REJEITO
, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta.

Sobre a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo Tema 1.150, estabeleceu as seguintes teses:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

Adotando-se o princípio da
actio nata
, o marco inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da lesão. Em casos como o presente, tal ciência ocorre, via de regra, no momento do saque final que zera a conta.

Conforme o extrato juntado aos autos, o último saque que zerou o saldo da conta PASEP da autora ocorreu em 24/01/2018 (ID 167422751). A presente ação foi ajuizada em 05/08/2024.

Portanto, não transcorreu o prazo prescricional decenal entre o termo inicial e o ajuizamento da demanda.

Assim, afasto a prejudicial de mérito de prescrição. (...)” (ID. 226762605 – ação correlata)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente
Agravo Interno
, no qual, inconformado, o banco agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao
Agravo de Instrumento
.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

A decisão de saneamento que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência não produz, de modo automático, dano processual irreversível. A matéria pode ser renovada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, caso subsista interesse recursal. A possibilidade de rediscussão posterior afasta, neste momento, a alegação de inutilidade do exame diferido.

O agravante sustenta que a não interposição imediata do agravo de instrumento acarretaria a preclusão. Todavia, essa premissa não se harmoniza com o regime processual instruído pelo Código de Processo Civil que expressamente preserva a discussão das questões resolvidas na fase de conhecimento e não impugnáveis por
Agravo de Instrumento,
permitindo sua suscitação em preliminar de
Apelação
ou em contrarrazões.

Também não socorre ao agravante a invocação do
Resp nº 1.772.839/SP,
pois neste precedente o Superior Tribunal de Justiça tratou de hipóteses específicas relacionadas a pronunciamentos que versam sobre prescrição, decadência e exclusão de litisconsorte. Aqui, diversamente, não houve exclusão de parte, reconhecimento de prescrição ou julgamento parcial de mérito. Houve apenas rejeição de preliminares em decisão saneadora, com manutenção da relação processual tal como instaurada. A distinção é suficiente para afastar a aplicação automática do precedente invocado.

Com base nas provas e peças processuais descritas, verifica-se que o Agravo de Instrumento buscava antecipar ao Tribunal o exame de matéria que permanece passível de apreciação em momento processual próprio. A inconformidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
com a rejeição das preliminares não transforma, por si só, a decisão saneadora em pronunciamento agravável.

Há, ademais, dado relevante: a própria controvérsia de fundo sobre a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
em demandas relativas a contas vinculadas ao PASEP foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 1150
, mencionado tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões. A tese fixada reconhece a legitimidade passiva do
Banco do Brasil
nas demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

Vale ressaltar que este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido da legitimidade da referida instituição financeira, bem como da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações envolvendo a má gestão do
PASEP
.

Vejamos:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: LIVALDO NUNES DA COSTAE M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)-(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033116220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Isso não significa julgamento definitivo do mérito da ação originária neste agravo interno. Significa apenas que, à vista do quadro processual apresentado, não há excepcionalidade que imponha a imediata intervenção desta Corte por
Agravo de Instrumento
, sobretudo porque a decisão monocrática se limitou ao juízo de admissibilidade recursal.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não verificar caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no agravo interno.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026